Tribunal: TJMT
Processo: 1094587-17.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1094587-17.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 22, § 2º, DO EOAB. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconheceu o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação unilateral do mandato, reduzindo o valor arbitrado e mantendo os demais termos da decisão. A parte embargante alegou omissões e outros vícios quanto ao exame de cláusulas contratuais, quitação, proveito econômico, julgamento extra petita e inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame das teses contratuais e defensivas suscitadas; e (ii) estabelecer se tais alegações autorizam a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4. A ação de arbitramento fundada no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 é cabível quando inexiste previsão contratual específica acerca da remuneração proporcional devida em caso de revogação unilateral do mandato.

5. As cláusulas contratuais invocadas disciplinam a remuneração durante a execução regular do contrato, mas não estabelecem critério objetivo para remuneração proporcional dos serviços prestados até a resilição contratual.

6. A existência de honorários vinculados ao êxito ou à recuperação de crédito não afasta o direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Os termos de quitação apresentados possuem caráter genérico e não individualizam a obrigação honorária discutida, sendo insuficientes para demonstrar a quitação integral do crédito objeto da demanda.

8. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao julgamento, impondo-se apenas a integração e o aprofundamento da fundamentação, sem alteração da conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “
1. A revogação unilateral do mandato autoriza o arbitramento proporcional de honorários quando o contrato não disciplina especificamente a remuneração devida nessa hipótese. 2. Cláusulas de êxito, benefício financeiro ou recuperação de crédito não afastam o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados. 3. Termos genéricos de quitação não comprovam a extinção de obrigação honorária sem individualização do crédito discutido. 4. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para integração da fundamentação sem modificação do resultado do julgamento
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 489, 492, 1.022 e 1.025; CC, arts. 320, 421, 421-A e 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em razão da deserção recursal, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reformando parcialmente a sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo-a nos demais termos.

Consta dos autos originários que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, sustentando possuir direito à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios prestados em favor da instituição financeira nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0802757-53.2017.8.14.0201, em razão da resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Regularmente citado, o
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou contestação, defendendo, em síntese, a impossibilidade de arbitramento judicial diante da existência de contrato escrito disciplinando integralmente as hipóteses de remuneração; a incidência do princípio do benefício financeiro previsto contratualmente; a existência de cláusulas remuneratórias condicionadas à efetiva recuperação do crédito; a validade e eficácia dos termos anuais de quitação firmados entre as partes; a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia; bem como a impossibilidade de afastamento das cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo o direito do escritório autor ao arbitramento de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados até a extinção da relação contratual, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários fixados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa executiva patrocinada pelo escritório autor, acrescidos dos consectários legais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

O escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustentou, preliminarmente, a possibilidade de diferimento do recolhimento das custas processuais ao final do processo, com fundamento no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil. No mérito, postulou a majoração da verba arbitrada, argumentando que o quantum fixado não refletia adequadamente a complexidade da demanda, a extensão da relação contratual mantida entre as partes e o efetivo proveito econômico obtido pela instituição financeira.

Por sua vez,
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a incorreção do valor atribuído à causa; a ocorrência de julgamento
extra petita
; a nulidade da sentença por suposto afastamento de cláusulas contratuais sem observância do contraditório; a validade e eficácia do contrato firmado entre as partes; a eficácia dos termos de quitação apresentados; a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia; a impossibilidade de arbitramento judicial diante da existência de disciplina contratual específica; e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Em contrarrazões ao recurso do escritório autor, o
BANCO BRADESCO S.A.
suscitou preliminar de deserção recursal em razão da ausência de recolhimento do preparo, defendendo a inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil à hipótese dos autos. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Já
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em contrarrazões ao recurso da instituição financeira, requereu a rejeição das preliminares suscitadas e a manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de quitação válida, a inaplicabilidade das cláusulas contratuais invocadas pelo banco à hipótese de rescisão unilateral e a correção do arbitramento realizado.

Os recursos foram julgados por esta Câmara, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em razão da deserção recursal decorrente da ausência de recolhimento do preparo, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. para reformar parcialmente a sentença, arbitrando os honorários em R$ 8.467,49 (oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) e mantendo-a nos demais termos.

Nos presentes embargos de declaração, o
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta a existência de omissões, contradições, obscuridades e erro de premissa fática no acórdão embargado, alegando, em síntese, ausência de enfrentamento analítico de teses deduzidas em seu recurso de apelação, especialmente quanto: (i) à interpretação e alcance das cláusulas 6.3, 6.22, 17.6 e demais disposições contratuais pertinentes; (ii) à incidência do princípio do benefício financeiro; (iii) à alegada existência de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito; (iv) à validade, eficácia e abrangência dos termos anuais de quitação; (v) à inexistência de serviços efetivamente prestados sem contraprestação; (vi) à ausência de demonstração de proveito econômico; (vii) à incidência dos princípios da força obrigatória dos contratos, da autonomia privada e da intervenção mínima nas relações contratuais; (viii) à alegada nulidade do julgado por julgamento
extra petita
; e (ix) à inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 à hipótese concreta.

Sustenta, ainda, que precedentes do Superior Tribunal de Justiça exigiriam o enfrentamento específico dessas questões, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reforma integral do acórdão ou, subsidiariamente, para integração da fundamentação e prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração, sustentando inexistirem os vícios apontados. Aduz que a insurgência possui natureza eminentemente infringente, buscando rediscutir matérias já apreciadas pelo Colegiado, além de pretender novo julgamento das questões contratuais e probatórias já examinadas no acórdão embargado.

Defende que não houve julgamento
extra petita
, porquanto a ação possui natureza de arbitramento de honorários advocatícios e a sentença, posteriormente mantida pelo acórdão, permaneceu adstrita aos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial. Sustenta, ainda, que os aclaratórios representam mera tentativa de reexame do mérito da controvérsia, hipótese incompatível com a finalidade prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, requerendo a rejeição integral do recurso.

Recurso tempestivo (Id. 371262874) e dispensado de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
sustenta a existência de omissões, contradições, obscuridades e erro de premissa fática no acórdão embargado, alegando, em síntese, ausência de enfrentamento analítico das teses relativas: (i) à interpretação e alcance das cláusulas 6.3, 6.22, 17.6 e demais disposições contratuais pertinentes; (ii) à incidência do princípio do benefício financeiro; (iii) à alegada existência de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito; (iv) à validade, eficácia e abrangência dos termos anuais de quitação; (v) à inexistência de serviços efetivamente prestados sem contraprestação; (vi) à ausência de demonstração de proveito econômico; (vii) à incidência dos princípios da força obrigatória dos contratos, da autonomia privada e da intervenção mínima nas relações contratuais; (viii) à alegada nulidade do julgado por julgamento
extra petita
; e (ix) à inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 à hipótese concreta.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado.

Não constituem, portanto, instrumento processual adequado para simples rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador, sendo assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015).

Todavia, considerando o teor das alegações deduzidas pelo embargante, bem como a necessidade de explicitação mais analítica dos fundamentos adotados, especialmente em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da adequada prestação jurisdicional em hipóteses semelhantes envolvendo as mesmas partes (AgInt no REsp 2929107-MT), entendo pertinente o acolhimento parcial dos presentes aclaratórios, exclusivamente para integração e aprofundamento da fundamentação, sem alteração do resultado anteriormente adotado.

De início, não prospera a alegação de julgamento
extra petita
.

Isso porque a causa de pedir deduzida na petição inicial consistiu justamente na pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em razão da resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, relativamente à atuação do escritório autor no processo Execução de Título Extrajudicial nº 0802757-53.2017.8.14.0201, da Comarca de Icoaraci/PA.

Nele foram desenvolvidas atividades judiciais e administrativas voltadas à recuperação de crédito em favor da instituição financeira, sustentando a parte autora que a revogação antecipada do mandato suprimiu a possibilidade de percepção da remuneração substancialmente vinculada ao êxito da demanda, sem que houvesse previsão contratual específica acerca da remuneração proporcional devida pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

A pretensão deduzida não se limitou à percepção de eventual verba condicionada exclusivamente ao êxito final das demandas executivas, mas abrangeu precisamente o arbitramento proporcional decorrente da revogação antecipada do mandato e da ausência de estipulação contratual específica acerca da remuneração devida na hipótese de resilição unilateral promovida pelo contratante.

Nesse contexto, o acórdão embargado limitou-se a apreciar a pretensão nos exatos contornos em que formulada, inexistindo qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide ou violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Ademais, a ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 possui natureza própria e não se confunde com ação revisional ou anulatória de cláusulas contratuais.

O arbitramento judicial, em hipóteses como a presente, decorre justamente da inexistência de estipulação contratual específica acerca da remuneração devida ao advogado na hipótese de resilição antecipada promovida unilateralmente pelo cliente, circunstância que caracteriza situação de insuficiência de previsão contratual apta a autorizar a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Também não procede a alegação de omissão quanto à natureza híbrida da avença.

O acórdão embargado não ignorou a multiplicidade de formas remuneratórias previstas no contrato, que contemplava pagamentos por volumetria, verbas periódicas, honorários vinculados ao benefício financeiro e parcelas condicionadas ao êxito.

O que se reconheceu, e ora se reafirma, é que nenhuma dessas modalidades estabeleceu critério específico para remuneração proporcional dos serviços efetivamente prestados na hipótese de revogação unilateral e imotivada do mandato.

Assim, embora o contrato previsse mecanismos remuneratórios diversos durante sua vigência, subsiste lacuna contratual quanto à disciplina da remuneração devida após a resilição antecipada promovida pelo contratante, circunstância que autoriza o arbitramento judicial nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao exame específico das cláusulas 6.3, 6.9, 6.22 e 17.6 do contrato.

Com efeito, a cláusula 6.3 consagra o denominado princípio do benefício financeiro, estabelecendo critério para cálculo das verbas remuneratórias durante a execução regular da avença. Todavia, referida disposição não disciplina a remuneração proporcional devida ao escritório contratado na hipótese de resilição unilateral promovida pelo contratante antes do encerramento da demanda judicial.

A cláusula 6.9, por sua vez, ao prever verbas vinculadas ao êxito ou à efetiva recuperação do crédito, regula hipótese de execução ordinária do contrato e de integral implementação das condições originalmente pactuadas, não contemplando situação diversa, consistente na revogação antecipada do mandato por iniciativa exclusiva do cliente.

Quanto à cláusula 6.22, verifica-se que ela estabelece mecanismo anual de quitação relacionado à dinâmica ordinária da execução contratual, sem prever, de forma específica e individualizada, a renúncia a eventual remuneração proporcional decorrente de futura ruptura unilateral da avença.

Já a cláusula 17.6 limita-se a prever que, ocorrendo a rescisão, a contratada fará jus aos valores relativos às etapas concluídas e pendentes de pagamento, estabelecendo, ainda, o perecimento do direito relativamente aos serviços não concluídos.

Todavia, referida disposição não define critério objetivo para remuneração proporcional dos serviços efetivamente prestados em processos ainda em curso por ocasião da revogação do mandato, circunstância que evidencia precisamente a lacuna contratual reconhecida no acórdão embargado.

Assim, o exame analítico das cláusulas invocadas pelo embargante não altera a conclusão anteriormente adotada, porquanto nenhuma delas disciplina de forma específica a remuneração proporcional decorrente da resilição unilateral promovida pelo contratante.

Nesse contexto, igualmente não prospera a invocação dos princípios da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações privadas.

Isso porque o acórdão embargado não promoveu revisão judicial das cláusulas livremente pactuadas nem afastou disposições contratuais válidas, limitando-se a reconhecer a incidência supletiva do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 diante da ausência de disciplina contratual específica acerca da remuneração proporcional devida na hipótese de resilição unilateral do mandato. Não se trata, portanto, de mitigação da autonomia privada, mas de integração jurídica da relação contratual em situação não expressamente regulada pelas partes.

Outrossim, não prospera a alegação de que a existência de cláusula de êxito ou de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito afastaria o direito ao arbitramento.

Isso porque a atividade advocatícia constitui obrigação de meio, e não de resultado, sendo assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que eventual ausência de êxito final da demanda não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Nessa esteira:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Portanto, ainda que parte da remuneração estivesse vinculada contratualmente à denominada “recuperação final” do crédito, tal circunstância não possui aptidão para afastar integralmente o direito à remuneração proporcional decorrente dos serviços efetivamente prestados até a revogação unilateral do mandato.

A condição suspensiva invocada pela instituição financeira refere-se, quando muito, ao recebimento integral da verba de êxito nos moldes originalmente previstos contratualmente, mas não impede o arbitramento proporcional da remuneração correspondente à atividade advocatícia efetivamente desempenhada antes da resilição.

Interpretar de forma diversa equivaleria a admitir que o contratante pudesse revogar unilateralmente o mandato às vésperas do eventual resultado útil da demanda, apropriando-se integralmente do trabalho técnico anteriormente desenvolvido sem qualquer contraprestação proporcional, hipótese manifestamente incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.

Também não procede a alegação de ausência de proveito econômico apto a justificar o arbitramento.

Com efeito, o próprio acórdão embargado consignou expressamente que, em hipóteses de interrupção prematura do contrato sem obtenção de proveito econômico mensurável, a remuneração deve ser fixada por apreciação equitativa, observando-se os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional até a revogação do mandato.

Assim, a inexistência de recuperação final do crédito ou de proveito econômico imediatamente quantificável não afasta o direito ao arbitramento.

A conclusão adotada pelo acórdão não se fundamentou na efetiva recuperação do crédito perseguido na Execução de Título Extrajudicial nº 0802757-53.2017.8.14.0201, mas na necessidade de remuneração proporcional da atividade advocatícia efetivamente prestada até a ruptura unilateral da relação contratual, em consonância com o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, a alegação do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado, não evidenciando qualquer omissão, obscuridade ou contradição passível de correção pela via dos aclaratórios.

Portanto, não há qualquer omissão, mas mera discordância do embargante quanto à conclusão adotada.

No tocante aos termos de quitação apresentados pela instituição financeira, assiste razão parcial ao embargante quanto à necessidade de integração mais explícita da fundamentação, especialmente diante das alegações relacionadas à cláusula 6.22 do contrato.

Todavia, mesmo após exame aprofundado da documentação juntada aos autos, conclui-se que os instrumentos de quitação invocados não comprovam a extinção integral da obrigação honorária discutida na presente demanda.

Isso porque os documentos apresentados possuem caráter genérico, não individualizam os processos objeto da presente ação de arbitramento, tampouco especificam os valores correspondentes aos honorários ora postulados.

Com efeito, o art. 320 do Código Civil estabelece expressamente que a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante.

Na hipótese, os instrumentos apresentados não individualizam suficientemente os serviços abrangidos, nem permitem concluir, de forma inequívoca, que os honorários discutidos na presente demanda tenham sido integralmente quitados.

A mera existência de documentos genéricos de quitação anual ou periódica relacionados à execução contratual não se revela apta, por si só, a comprovar a extinção específica da obrigação honorária objeto desta ação de arbitramento.

Nessa linha, já decidiu este Tribunal:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não evidenciam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado de forma fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 4. A alegação de julgamento extra petita foi expressamente afastada, uma vez que a decisão limitou-se ao pedido de arbitramento de honorários, compatível com a pretensão deduzida e com o princípio da congruência. 5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios legitima o arbitramento proporcional dos honorários, com fundamento no art. 22, § 2º, do EOAB e no art. 884 do CC, afastando enriquecimento sem causa.
6. Os termos de quitação apresentados não possuem especificidade suficiente para comprovar a extinção da obrigação, revelando-se genéricos e anteriores à rescisão contratual, não impedindo o reconhecimento do direito à remuneração pelos serviços prestados
. 7. As alegações relativas à forma de remuneração, inexistência de proveito econômico e inadequação do arbitramento configuram mera irresignação com o resultado do julgamento, não sendo passíveis de rediscussão em sede de embargos declaratórios. 8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, art. 373, II
”. (N.U 1040443-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte
”. (N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Ademais, a revogação unilateral e imotivada do mandato sem remuneração proporcional pelos serviços efetivamente desempenhados configura hipótese de enriquecimento sem causa do contratante, vedada pelo ordenamento jurídico.

E nem se diga que a cláusula 6.22 da avença teria o condão de afastar automaticamente qualquer pretensão futura de arbitramento.

Isso porque a referida disposição contratual prevê mecanismo de quitação periódica relacionado à execução ordinária do contrato durante sua vigência, não havendo previsão expressa e inequívoca de renúncia específica ao direito de arbitramento proporcional decorrente de futura revogação unilateral e imotivada do mandato pelo contratante.

A interpretação restritiva dos atos de renúncia patrimonial constitui orientação consolidada no direito civil brasileiro, não sendo admissível conferir eficácia ampliativa a declarações genéricas de quitação para alcançar situações não individualizadas ou sequer concretizadas à época da assinatura dos instrumentos.

Além disso, ainda que se reconheça que a cláusula 6.22 atribuía ao escritório contratado a obrigação de elaboração dos termos anuais de quitação, tal circunstância não altera a conclusão adotada no acórdão embargado.

Isso porque a controvérsia não reside na validade formal dos documentos em si considerados,
mas na insuficiência de especificidade dos instrumentos para comprovação inequívoca da extinção da obrigação honorária ora discutida.

Não se desconhece que os termos foram produzidos em cumprimento à dinâmica contratual estabelecida entre as partes. Todavia, a existência de cláusula contratual impondo sua elaboração não tem o condão de transformar automaticamente quitações genéricas em prova plena e absoluta de extinção de qualquer obrigação futura ou indeterminada.

Igualmente não procede a alegação de que os instrumentos de quitação representariam renúncia expressa aos honorários objeto da presente demanda.

A renúncia constitui ato de disposição patrimonial e reclama manifestação inequívoca, específica e individualizada da vontade, submetendo-se à interpretação restritiva.

Não se verifica, nos documentos invocados pelo embargante, declaração expressa de abdicação dos honorários decorrentes dos serviços prestados nos autos da Execução nº 0802757-53.2017.8.14.0201, tampouco referência específica à hipótese de arbitramento proporcional decorrente de futura revogação unilateral do mandato.

Por essa razão, não é juridicamente possível atribuir eficácia ampliativa a declarações genéricas de quitação para alcançar créditos futuros, indeterminados ou ainda não constituídos à época da assinatura dos instrumentos.

Também não altera essa conclusão o fato de os termos terem sido elaborados pelo próprio escritório contratado, conforme sustenta o embargante.

Isso porque a controvérsia não reside na autoria material dos documentos, mas na insuficiência de especificidade de seu conteúdo para comprovação inequívoca da extinção da obrigação honorária ora discutida.

Ainda que elaborados em observância à dinâmica contratual estabelecida entre as partes, os instrumentos apresentados não individualizam o crédito objeto desta ação nem permitem concluir, de forma segura, pela renúncia ao arbitramento proporcional decorrente da resilição unilateral posteriormente promovida pelo contratante.

Também não subsiste a alegação de inexistência de serviços prestados sem contraprestação.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que o escritório contratado recebeu remunerações intermediárias previstas contratualmente durante a vigência da avença.

Todavia, igualmente consignou que tais pagamentos correspondiam às modalidades remuneratórias ordinárias previstas para a execução regular do contrato, não havendo demonstração de que abrangessem integralmente a remuneração proporcional relativa ao trabalho desenvolvido no processo nº 0802757-53.2017.8.14.0201 até a data da revogação do mandato.

Em outras palavras, a conclusão adotada não foi a de inexistência absoluta de contraprestação, mas sim a de ausência de comprovação de quitação integral da remuneração correspondente aos serviços efetivamente prestados antes da ruptura contratual.

Da mesma forma, não procede a alegação de que o acórdão teria promovido indevida revisão contratual.

O reconhecimento da possibilidade de arbitramento proporcional na hipótese de resilição unilateral não implica desconsideração arbitrária das cláusulas pactuadas, mas mera incidência do regime jurídico previsto no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 diante da ausência de disciplina contratual específica acerca da remuneração proporcional devida após a revogação antecipada do mandato.

Também não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, coerente e compatível com os limites objetivos da demanda.

Importa registrar, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.).

Assim, os fundamentos ora acrescidos possuem caráter meramente integrativo e aclaratório, não implicando qualquer modificação da conclusão anteriormente adotada pelo colegiado.

Quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que os dispositivos legais invocados pelo embargante foram devidamente examinados à luz da controvérsia efetivamente posta em julgamento, inexistindo violação aos arts. 141, 489 e 492 do CPC, arts. 320, 421 e 421-A do Código Civil, ou ao art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, exclusivamente para integrar e aprofundar a fundamentação do acórdão embargado, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026